Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravado para se manifestar sobre eventual intempestividade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411